Tribunal: TJMT
Processo: 1034405-56.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034405-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAX JUNIOR ALVES VIEGAS - CPF: 057.500.511-45 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SANTANDER AUTO S.A. - CNPJ: 30.617.319/0001-21 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1034405-56.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MAX JUNIOR ALVES VIEGAS

Recorrido
:
SANTANDER AUTO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
VENDA CASADA.

SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
IMPOSIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILICITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

red
igida
: "
Vistos
, etc.
Autorizada

pelo

disposto
no art.

38, da Lei
nº
9.099/95,
deixo
de
apresentar
o
relatório

referente
a
presente

demanda
judicial.

Fundamento
.

Decido
.

Analisando

os
autos,
verifica
-se que
o

mesmo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo

a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, de forma de
torna
-se
desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
motivo

pelo

qual

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registra
-se, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está
obrigado a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas

partes
,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
. PRELIMINARES
Impugnação
à
Justiça

Gratuita
: A parte
Reclamada

ale
gou

terem
as
partes

Reclamantes

condições
de
suportarem
as
despesas

processuais
,
contudo
,
não

trouxe

prova
que
desautorize
o
recebimento
do
pedido
,
mesmo

por
que
,
em

primeiro

grau
, salvo
exceções

legais
, a
jurisdição
é
isenta
de
custas
/
despesas
.
Indefiro
a

pretensão
,
sem

prejuízo
de eventual
avaliação

em
eventual
admissibilidade

recursal
.
Prescrição
:
Rejeito
à
arguição
de
prescrição

suscitada
pela
reclamada
,
tendo

em
vista que se
trata
de
uma

relação
de
consumo
, o
prazo

prescricional

aplicável

ao

caso
é de
05 (
cinco
)
anos
. MÉRITO
Narra
o
autor
que
celebrou

contrato
de
financiamento

referente

ao

veículo
Volkswagen GOL
City (trend) 1.0 mi Total Flex 8v 4p,
em
48 (
quarenta
e
oito
)
parcelas

mensais
. A par disso,
sustenta
que
na

contratação
do
financiamento

fo
i

embutido

seguro

prestamista
no valor de R$ 923
,08
(
novecentos
e
vinte
e
três

reais
e
oito
centavos)
sem

sua

anuência
.
Por

tais

razões
,
requer
a
devolução

em
dobro do valor
pago

pelo

seguro
e o
pagamento
de
indenização

pelos

danos

morais

supostamente

expe
rimentados
. O
próprio

autor

confirma
que
o

negócio

jurídico

realizado
com a
requerida
se
deu
de
maneira
virtual, com
assinatura
digital,
onde

não

há

qualquer

explicação
/
opção
pela
contratação

ou

não
do
seguro

prestamista
e, com
isso

fundamenta

ser

venda

ca
sada
.
Em

defesa
a
requerida

afirma
que
o

autor

contratou
um
Seguro

denominado
de
Seguro
Auto,
conforme

contrato
e
termo
de
adesão

anexos

a

inicial
do
autor
.
Quanto

ao

seguro

prestamista

discutido

nos
autos,
trata
-se de
acessório e opcional que acompanha o contrato principal, ou

seja
, o
autor
tem
a

opção
de
contratar

ou

não

este

seguro
.
Pois

bem
,
em

análise
do
conjunto

fático

probatório

colacionado

aos
autos,
verifica
-se que
há

a

opção
entre
dois

campos
a
serem

preenchidos

pelo

contratante
/
autor
(SIM
ou
NÃO)

quanto

a

opção

pelo

seguro

prestamista
,
senão

vejamos
id. 130984676 –
página
1/5: (
IMAGEM NO ORIGINAL
) No
caso

em

tela
,
diferentemente
do que
alega
o
autor
, no
próprio

contrato

há
a
opção
de
contratar

ou

não
o
seguro
,
como

podemos

observar
da
imagem

acima
, o campo sim
marcado
com um X.
Portanto
,
caberia

ao

autor

comprovar
o
alegado

vício
de
consentimento
,
consistente

na

venda

casada
de
seguro
, a
teor
do que
preceitua
o art. 373, I, do CPC.
Dito

isso
, se
não

bastasse
o
autor

assinalar

a

opção
“sim” no
contr
ato
de
financiamento
,
optando

por

contratar
,
este

assinou
a
proposta
de
adesão
do
seguro
,
onde

declara
que
tomou

conhecimento

prévio
das
condições

contratuais
do
seguro
.
Verifica
-se
ainda
do
contrato

discutido

nos
autos que
o

mesmo

foi

celebrado

em

julho
d
e 2020,
tendo
a
cobertura
do
seguro

encerrado
no
ano

seguinte

em

julho
de 2021 e
após

encerramento
no
ano
de 2023 o
autor

veio
a
reclamar
da
venda

casada
.
Neste

Sentido
: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
DO
SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

DANO MATERIAL INDEVIDO.
RECURSO
PROVIDO. A
contratação
de
seguro

prestamista

vinculado
à
obrigação

decorrente
do
empréstimo
, com
previsão
inclusive de
quitação
integral das
parcelas
do
referido

empréstimo
,
em

caso
de
morte
do
segurado
,
havendo
,
assim
, livre
manifestação
de
vontade
do
au
tor
,
não

deve

ser

reconhecida

a

ocorrência
de
venda

casada
,
nem

em

existência
de
ilegalidade
e
tampouco

dá

ensejo
a
restituição
dos
valores

pagos
a
título
de
prêmio
do
seguro
.
(N.U 1000899-93.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023).

Negritei
.

Portanto
,
não

restou

comprovada
a
prática
de
venda

casada
pela
Reclamada
,
pois

inexiste

demonstração de condicionamento do contrato de financiamento à contratação do seg uro

prestamista
de
incumbência
do
autor
,
nos

termos
do art. 373, I, do CPC, o
qual

possui

termos
de
adesão

assinado

pelo

Reclamante
,
sem

refutação

por
parte
deste
,
devidamente

individualizados

em

relação

ao

contrato
principal (de
financiamento
) e com
veicu
lação
de
informações

claras
e
precisas
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
nos

termos
do
Artigo
. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a
presente

reclamação
,
extinguindo
o
feito
com
resolução
de
mérito
,
extinguindo
o
feito
com
resolução
do
mérito
.
Sem

custas
e
hono
rários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Nos
termos
do art.
40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão
para
homologação
.

Homologada
,
intimem
-se
as
partes
,
por

intermédio
de
seus

patronos
.

Mauricio da Silva Oliveira.
Juiz
Leigo

Vistos
, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Em

havendo

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da parte CREDORA com o(s)
VALOR(
ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
compete
nte
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.
Caso
a
solicitação
de
transferência
de valor(
es
)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da parte
credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causí
dico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

Várzea
Grande, data do
sistema
.
P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

inter
posto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:a)
houve

venda

casada
do
seguro

prestamista
junto
ao

contrato
de
financiamento
; e b) a
referida

conduta

gerou

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente

a

ação
.

3.
Nas

contrarrazões
a
part
e

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefíc
ios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e N.U 1000368-78.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023).
Justiça

gratuita

mantida
.

5.
Venda
casada
.
Consi
dera
-se
que há
venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
impõe

limites

quantitativos
. São
critérios
para a
caracterização
da
venda

ca
sada
: a)
comercialização

conjunta
de
produtos
que
geralmente

são

comercializados

separadamente
; e b)
não

oportunizar

ao

consumidor

aquisição
de
produto

equivalente
da
concorrência
.
No caso concreto, não há

evidências
de que a
parte

reclamante

foi

obrigada
a
contratar
o
seguro

prestamista

juntamente
com o
financiamento
d
o

veículo
,
além do
que
manifestou

sua

expressa

ciência

em

relação
à
contratação
do
referido

seguro

ao

assinar
o
instrumento

contratual
,
razão
pel
a qual
não

há
que se
falar

em

venda

casada

realizada
pela
pa
rte

reclamada
(N.U 1010310-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024; N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEB
RANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).

6.
Por fim
,
embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônu
s

probatório

quanto
à
venda

casada
continua com a
parte

reclamante
,
visto
que a
presunção
de boa-
fé
é
princípio

geral
de
direito
,
sendo

necessário
que a
má-fé
(
imposição
)
seja

devidamente

comprovada
(STJ
REsp
956943/PR).
Quanto

ao

ponto
, a
sentença

bem

obs
ervou
,
em

primeiro

lugar
, que no
contrato
de
financiamento

havia

a
"
opção
entre
dois

campos
a
serem

preenchidos

pelo

contratante
/
autor
(SIM
ou
NÃO)
quanto

a

opção

pelo

seguro

prestamista
,
senão

vejamos
id. 130984676 –
página
1/5
",
ou

seja
, "
no
próprio

cont
rato

há

a

opção
de
contratar

ou

não
o
seguro
".
Ademais
, "
se
não

bastasse
o
autor

assinalar

a

opção
“sim” no
contrato
de
financiamento
,
optando

por

contratar
,
este

assinou
a
proposta
de
adesão
do
seguro
,
onde

declara
que
tomou

conhecimento

prévio
das
condiç
ões

contratuais
do
seguro
".
Em
vista
disso
,
não

há
que se
falar

em

conduta

ilícita

cometida
pela
parte

reclamada
,
uma

vez
que "
não

restou

comprovada
a
prática
de
venda

casada
".

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmu
la
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024